Tribunal: STF
Processo: ARE 1242425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
    1. Os Decretos que modificam as alíquotas referentes ao Programa REINTEGRA, implicam aumento indireto de tributo, e, por isso, devem observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. Entendimento firmado em julgamento da Primeira Seção deste Regional proferido sob a sistemática do art. 942 do CPC.
    2. Sendo o REINTEGRA regime que permite que a pessoa jurídica apure valores para fins de ressarcir o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção, valores esses que corresponderão a créditos de contribuições sociais, não se cogita de necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício. Nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual.
    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670 /2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º)”. (eDOC 55)
    No recurso extraordinário (eDOC 61), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, § 6; e 195, § 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal ao caso dos autos. Alega-se que o REINTEGRA não implicaria em aumento ou majoração de tributo, nem concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular. Afirma-se que, na verdade, o referido programa equivaleria a uma receita de subvenção para custeio ou operação, referente ao campo de política econômica do Estado. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Recentemente, contudo, a questão restou apreciada no âmbito das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Regional, em julgamento proferido sob a sistemática do art. 942 do CPC, no qual prevaleceu o entendimento no sentido de que aplicam-se aos Decretos que modificam as alíquotas referentes ao Programa REINTEGRA o princípio da anterioridade nonagesimal, senão sejamos:
    (…)
    Não olvido, também, que a Corte Suprema, analisando as alterações promovidas no REINTEGRA pelos Decretos supra referidos, vêm posicionandose no sentido de que, realizado o aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, deve ser observado o princípio da anterioridade. (RE 964850 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/05/2018). Dito isso, a despeito de meu entendimento pessoal em sentido diverso, passo a alinhar-me ao entendimento majoritário no âmbito da Primeira Seção deste Regional” . (eDOC 13, p. 3/5)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente